Tribunal: TJMT
Processo: 1041913-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041913-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –OMISSÃO QUANTO À TESE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

2. Resta configurado o erro material suscitado nos presentes embargos, os quais devem ser sanados, de modo que onde se lê
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)”
, leia-se
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
.

3.
Embargos providos
, sem efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
em face do acórdão (id. 259371177) que
NEGOU PROVIMENTO
ao

apelo da parte Ré e
JULGOU PREJUDICADO
o apelo adesivo interposto pela parte Autora, mantendo inalterada a r. sentença recorrida
.

O Embargante (id. 260298688) aduz, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido de aplicação da taxa Selic, bem como que está eivado de erro material quanto ao valor da indenização por danos morais, uma vez que
“os valores fixados em sentença referentes à indenização moral foram no montante de R$ 4.000,00 e não R$ 4.500,00, conforme dispositivo final do acórdão”.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 263581781) pugnando pelo não seguimento do recurso e pela aplicação de multa.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com razão o embargante.

No caso em tela, está configurada a omissão no acórdão embargado na medida em que deixou de apreciar o pedido de aplicação da taxa Selic, formulado nos seguintes termos:
“em eventual condenação, o que não se espera, os juros de mora deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros. Dessa forma, em caso de manutenção da sentença, os juros de mora deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de enriquecimento ilícito.”
.

Pois bem.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –CONTROVERSA SOBRE O VALOR CONTRATADO PELO METRO QUADRADO DA OBRA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (crédito), bem como ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Incontroversa a contratação de empreitada, a concretização da obra contratada, bem como o valor ajustado e evidenciada a existência de dívida inadimplida, a procedência da cobrança, ainda que parcial, é imperativa. 2.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, (...), tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12a Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)
(N.U 1004011-10.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)
(Destaquei).

Resta igualmente configurado o erro material suscitado nos presentes embargos, os quais devem ser sanados, de modo que onde se lê
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)”
, leia-se
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
.

Dito isso, conclui-se que os presentes embargos merecerem ser providos para:

(i)
sanar a omissão
contida no v. acordão e rejeitar a tese de aplicação da taxa SELIC
como único índice de atualização do montante devido pela parte Ré;

(ii)
sanar
o erro material
contido nos fundamentos do v. acordo de modo que onde se lê
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)”
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração, contudo sem efeitos infringentes
, apenas para:
(i)

sanar a omissão
contida no v. acordão e rejeitar a tese de aplicação da taxa SELIC
como único índice de atualização do montante devido pela parte Ré; bem como
(ii)

sanar
o erro material
contido nos fundamentos do v. acórdão, de modo que onde se lê
“que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025